Tribunal: TJBA
Processo: 8025068-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025068-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: M. E. J. C. R. Advogado(s): MAURICIO CUNHA DORIA AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PRESCRIÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DISTINÇÃO ENTRE AS PRETENSÕES. PRAZO DECENAL PARA REVISÃO CONTRATUAL. PRAZO TRIENAL PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representada por seu genitor, contra decisão interlocutória que, em ação revisional de mensalidades de plano de saúde proposta em face da CASSI, reconheceu a incidência da prescrição trienal tanto para a pretensão revisional quanto para a restituição dos valores pagos a maior, com base no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade desse prazo à revisão contratual, defendendo a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão de cláusulas contratuais em contrato de plano de saúde de autogestão é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil; (ii) estabelecer se a pretensão de restituição de valores pagos indevidamente está sujeita ao prazo prescricional trienal, conforme o art. 206, § 3º, IV, do mesmo diploma legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato firmado com a CASSI, por se tratar de entidade de autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608/STJ. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que à pretensão de revisão de cláusulas contratuais, inclusive quanto ao reajuste das mensalidades, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Quanto à restituição de valores pagos indevidamente, a jurisprudência do STJ, firmada no Tema 610, reconhece a incidência do prazo prescricional trienal, conforme o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, por se tratar de pretensão de natureza reparatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional de 10 anos à pretensão de revisão de cláusulas contratuais em contratos de plano de saúde de autogestão. A pretensão de restituição de valores pagos indevidamente em decorrência de cláusulas tidas por abusivas prescreve em 3 anos. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 295193/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 23.02.2016, DJe 01.03.2016; STJ, Tema 610; STJ, Súmula 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025068-24.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante M. E. J. C. R. e como apelada CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .